Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, sob alegação de omissão e contradição, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento que manteve a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão de primeiro grau que condenou a parte devedora ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a decisão foi coerente ao reconhecer que, havendo impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e entendimento consolidado do STJ.
5. A impugnação apresentada pela embargante não resultou em extinção da execução, não justificando, portanto, o afastamento de honorários advocatícios em seu desfavor.
6. A suposta contradição em relação à súmula 519/STJ e Tema 408/STJ citada no acórdão e a conclusão é inexistente, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, reconhecendo que houve impugnação da embargante ao cumprimento de sentença, hipótese em que, conforme o art. 85, § 7o, do CPC/2015 e precedentes do STJ, é devida a fixação de honorários advocatícios.
7. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
8. Consta no acórdão que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)
9. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
10. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados, desde que a decisão enfrente as questões essenciais à solução da lide.
11. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgamento.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 7o; CF/1988, art. 93, IX.